Tribunal: TJDFT
Processo: 0706881-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS DE ANIMAIS DOMÉSTICOS. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. ROMPIMENTO DE RELACIONAMENTO AMOROSO. SEMOVENTES. DIREITO DAS COISAS. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DE BENS DE NATUREZA ESPECIAL. VÍNCULOS DE AFETIVIDADE. INAPLICABILIDADE DOS INSTITUTOS DO DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. BENS INDIVISÍVEIS. ANIMAIS DE PROPRIEDADE ANTERIOR AO INÍCIO DO RELACIONAMENTO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOAÇÃO OU ABANDONO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO ANIMAL AO PROPRIETÁRIO. FELINOS ADOTADOS DURANTE O RELACIONAMENTO. COPROPRIEDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DE EXERCÍCIO CONJUNTO DA POSSE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. INTENSA LITIGIOSIDADE. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DA MULHER. GRAVES AMEAÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO CONJUNTO DA POSSE. CUIDADO EXCLUSIVO DA APELADA DESDE O FIM DO RELACIONAMENTO. EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA POSSE. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 1.228 do CC determina que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Já a posse é adquirida, segundo o art. 1.204, “desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”.
2. Todavia, em face da crescente importância dos animais, particularmente os de estimação, há que se prestigiar tendência hermenêutica e legal que altera a visão clássica sobre a natureza jurídica dos animais.
3. Em vário países, como Alemanha, Áustria, França, Suíça, Portugal, Holanda, os animais são classificados em categoria diferenciada e não apenas como coisas. Na Áustria, ilustrativamente, o art. 285a, do Código Civil estabelece: "os animais não são coisas; eles são protegidos por leis especiais. As normas aplicáveis às coisas só se aplicam aos animais quando não houver regras específicas."
4. Não se trata de atribuir personalidade jurídica aos animais, mas perceber que são capazes de entender e sentir dor e, paralelamente, o significado que possuem no âmbito de variadas relações jurídicas. Ao lado da tutela normativa relativa a práticas que tragam sofrimento aos animais "é possível considerar o animal de estimação como parte integrante do núcleo familiar" (OLIVEIRA, Carlos E. Elias; COSTA-NETO, João. Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense/Método, 2022, p. 209)
5. Independentemente de alteração da legislação civil, é necessária análise funcional dos bens jurídicos, ou seja, que considere a função desempenhada pela situação jurídica.
6. O rompimento de relacionamentos afetivos com envolvimento de animais de estimação gera questões de difícil solução, já que inexiste regulamentação específica sobre a matéria no ordenamento jurídico brasileiro. Não é possível aplicar, por analogia, os institutos do direito de família relativos à guarda, visitas e alimentos. Referidas normas foram e continuam a ser desenvolvidas, primordialmente, para tutelar e resguardar os direitos dos filhos, com vistas à especial proteção conferida à criança e ao adolescente.
7. A despeito da inaplicabilidade dos institutos do direito de família, a classificação dos animais como bens de natureza especial se dá justamente pela peculiaridade dos vínculos de afetividade que se estabelecem entre estes e seus donos. Por isso, quando da separação de um casal – seja no namoro, na união estável ou no casamento –, embora possa haver divisão de bens, os animais não podem ser simplesmente partilhados, pois são seres vivos e, portanto, indivisíveis. Caso haja forte vínculo de afeto entre ambos os donos, a solução deve ser buscada à luz do caso concreto, a fim de evitar, na medida do possível, o rompimento dos vínculos com aquele que não tem a custódia do animal.
8. Deve-se mitigar os contornos da propriedade e posse na análise de custódia dos animais de estimação. Embora o tema careça de maior debate no âmbito dos tribunais, o Superior Tribunal de Justiça valora o vínculo afetivo como o animal nos conflitos que envolvem discussão sobre a posse.
9. Na hipótese, os felinos Tarou e Pequeno Polegar pertenciam ao apelante desde que era adolescente, anos antes do início do relacionamento amoroso das partes. Restou comprovada a propriedade exclusiva dos gatos. Não há elementos que demonstrem que houve doação ou abandono dos animais. Portanto, o animal Pequeno Polegar, que está na posse da apelada, deve ser devolvido ao apelante.
10. No que concerne aos felinos Leeloo e Smeagol, adotados pelas partes conjuntamente, presume-se a copropriedade, o que confere direito sobre os animais por ambas as partes. Para o exercício conjunto dos poderes inerentes à propriedade, já que os bens (felinos) são indivisíveis, seria possível, em tese, estabelecer um regime no qual ambos os donos pudessem exercer a posse. Todavia, há intensa litigiosidade entre as partes, com sérias acusações recíprocas e ausência de diálogo. As peculiaridades do caso concreto demonstram ser inviável o estabelecimento da posse conjunta ou alternada.
11. Embora o pedido do apelante seja de “guarda unilateral”, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Portanto, é possível que seja reconhecida a obrigação de entrega do animal, o que não configura julgamento extra petita.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.